Tribunal: TJBA
Processo: 8001910-40.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001910-40.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: MEIRIJANE DEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DESVIRTUAMENTO COMPROVADO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13º salário, FGTS e horas extras referentes ao período reclamado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou o fato constitutivo do direito às verbas pleiteadas; (
ii
) saber se, reconhecida a nulidade da contratação temporária, são devidas as verbas de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, além do FGTS.

III. Razões de decidir

3. A contratação de pessoal pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, fora das hipóteses constitucionais, é nula, nos termos do art. 37, II e § 2º, da CF/1988.

4. A nulidade do vínculo não afasta o direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, sendo devido, ao menos, o pagamento dos salários e dos depósitos de FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF, nos Temas 308 e 916.

5. O STF, no Tema 551, fixou tese no sentido de que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias acrescidas de 1/3, salvo previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação.

6. No caso, restou demonstrado que a autora prestou serviço a
o ente municipal,
no período compreendido entre março de 2017 e dezembro de 2020, mediante sucessivas prorrogações, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária, o que autoriza o pagamento das verbas de 13º salário e férias com adicional de 1/3.

7. Comprovado o vínculo jurídico, incumbia ao município demonstrar fato extintivo do direito alegado, especialmente a quitação das parcelas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Mantém-se a sentença quanto à condenação, devendo os honorários advocatícios
observar
o art. 85, § 4º, II, do CPC, com definição em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, e 85, § 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11.09.2017; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8001910-40.2021.8.05.0109
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE IRARA
, e como Apelada

MEIRIJANE DEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator